Tribunal: STF
Processo: RHC 237661
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elias Camargo de Mattos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. PROCESSUAL PENAL. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NA FASE POLICIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 802.255 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula a absolvição, com “fulcro no artigo 386 incisos V e VII do Código de Processo Penal em relação ao delito definido no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de condenação com base exclusiva em prova produzida em sede de inquérito policial, porquanto, além de corroborada com a prova produzida em contraditório judicial, o depoimento realizado em sede de inquérito policial não foi a única prova utilizada para fins de condenação. Destaco, no ponto, o acórdão daquela Corte Superior:



    Conforme expus na decisão ora agravada, o Tribunal local condenou o paciente aos seguintes fundamentos (fls. 25/26): 



    Na fase policial (fl. 31), o colega de trabalho mencionado pela vítima em seu depoimento, ANDRÉ LUÍS PEREIRA DATSCH, referiu que “estava em seu local de trabalho, na Escola de Formação de Vigilantes Interiorana, quando recebeu uma ligação telefônica de sua colega de trabalho Eliza. Que saiu para fora da empresa para atender, pois dentro da empresa, o telefone não pega direito, quando Eliza lhe disse que havia sido vítima de roubo de veículo. Que nesse instante, o veículo da vítima estava passando em frente a empresa, dito isso por telefone para Eliza. Que o depoente então foi até o portão e viu que o veículo de sua colega entrou em uma casa e que eram dois ocupantes, pois um desceu e abriu o portão e a porta da garagem e o outro conduziu o veículo para dentro da casa. Que o depoente pegou uma van escolar e foi até perto dessa casa e ficou observando, tendo certeza que era o veículo de sua colega, pelas características do mesmo. Que então, o depoente retornou para a escola e ficou observando para a casa para ver se ninguém sairia do local, enquanto sua colega, que já estava de volta, telefonava para a Brigada Militar. Que nesse instante, o depoente presenciou um automóvel Golf, cor prata, vindo de uma estrada de chão, parando na frente da residência e um indivíduo entrou dentro desse Golf e foram embora pela mesma estrada de chão”. 



    Tal testemunha presencial não foi ouvida em juízo, por não arrolada pelo Ministério Público (fl. 3v.), mas os termos de seu depoimento foram ratificados na fase judicial, em linhas gerais, pelos relatos realizados pela vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, pelo que entendo que tal elemento informativo colhido na investigação se coaduna com a prova produzida em contraditório judicial, atendendo ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. 



    Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Diante disso, a jurisprudência admite a utilização de provas produzidas no inquérito, desde que não fundamentem de modo exclusivo o juízo condenatório.



    [...]



    No presente caso, verifico que a condenação se baseou em testemunho presencial, amparado por outras provas produzidas em juízo, não se podendo falar em condenação com base exclusiva em prova produzida no inquérito ou testemunho indireto, o que afasta a incidência do decidido no HC n. 691.344/MG. 



    Necessário, ainda, destacar que o veículo foi apreendido na casa do réu, ora agravante (fls. 27/28), não havendo falar, assim, em violação das normas do art. 226 do Código de Processo Penal, pois se admite como prova de autoria outras válidas e independentes capazes de indicá-la idoneamente (AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/10/2023).



    Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de provas de autoria –, seria indispensável o reexame doconjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias,providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    (RHC 171.190 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente